Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ADAPTAÇÃO À LEI N. 9.656/98. ÍNDICES DE REAJUSTE DOS CONTRATOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA NÃO VERIFICADA. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde executada contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido por beneficiários de contrato de assistência à saúde, determinou a intimação da parte executada, ora agravada, para “satisfazer a obrigação de fazer determinada em sentença (...), para substituir o índice de reajuste de 49,27%, implementado em 2021, para 3,92%, que foi aplicado aos outros planos, a partir do próximo vencimento dos planos dos exequentes”.
2. No recurso, a operadora de plano de saúde sustenta que o título objeto de execução limitar-se-ia a modificar o índice de reajustamento da contraprestação pecuniária do plano de saúde dos exequentes em relação ao mês de julho de 2019 e nada referiria acerca dos reajustamentos relativos a 2020 e 2021.
3. O título judicial exequendo, contudo, reconheceu “a adaptação do plano de saúde da parte autora, Plus I Ampliado, à Lei n. 9.656/08”, determinando à operadora de plano de saúde, ora agravante, a subsequente aplicação do “percentual de reajuste de 9,98% desde julho de 2019” aos contratos de assistência à saúde firmados pelos agravados (ID 32109153).
4. Se reconhecida no título judicial a adaptação do contrato dos agravados aos termos da Lei n. 9.656/98, é certo que o preço dos aludidos negócios jurídicos deve observar os mesmos percentuais de reajustamento aplicáveis aos contratos firmados após a vigência do referido diploma legal, sendo vedada a adoção de índices distintos pela operadora de plano de saúde, como pretendido pela parte agravante. Precedentes deste e. Tribunal.
5. Não há falar, assim, em violação à coisa julgada se, no feito executivo de origem, os exequentes, ora agravados, pretendem o simples cumprimento da obrigação prevista no título judicial, qual seja, a aplicação aos seus contratos dos índices de reajuste praticados pela executada, em 2020 e 2021, em relação aos contratos firmados após a Lei n. 9.656/98. Essa obrigação, longe de violar o teor do título judicial, é simples decorrência lógica da adaptação dos negócios jurídicos entabulados pelos beneficiários aos termos do referido diploma legal.
6. Recurso conhecido e desprovido.